Tribunal: TCU
Processo: 006.952/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de outorga de novo contrato de concessão das Usinas Hidrelétricas Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (anteriormente denominada Foz do Areia), Governador Ney Aminthas de Barros Braga (anteriormente denominada Segredo) e Governador José Richa (anteriormente denominada Salto Caxias).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam do acompanhamento de outorga de novo contrato de concessão das Usinas Hidrelétricas (UHEs) Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia), Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) e Governador José Richa (Salto Caxias). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidos os requisitos previstos nos arts. 3o e 8o da IN-TCU 81/2018 para a outorga de novo contrato de concessão das UHEs Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, Governador Ney Aminthas de Barros Braga e Governador José Richa, bem como para o cálculo do respectivo valor mínimo de outorga, não havendo óbice ao prosseguimento da concessão; 9.2. recomendar ao Ministério de Minas e Energia que avalie a conveniência e oportunidade de estabelecer, em futuras concessões, parâmetros para que parte do valor de outorga a ser arrecadado em casos previstos na Lei 9.074/1995, seja aportado à Conta de Desenvolvimento Energético; 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ao Ministério de Minas e Energia (MME), ao Ministério da Fazenda (MF) e demais interessados, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. restituir os autos à AudElétrica, para a continuidade do processo de acompanhamento.